Tribunal: TJMT
Processo: 1028550-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028550-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANI CRISTINA BARIQUELLO - CPF: 012.244.950-98 (ADVOGADO), ANI CRISTINA BARIQUELLO - CPF: 012.244.950-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E O DA CAMILA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AFASTADOS OS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”), requisitos esses observados no caso concreto.

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Quanto a data de incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança, devendo a sentença ser modificada no ponto

Referente ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028550-13.2022.8.11.0041

APELANTES:

ITAU UNIBANCO S/A E CAMILA SILVA COIMBRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação e recurso adesivo interpostos, sucessivamente, por
ITAU UNIBANCO S/A
(requerido)

e por
CAMILA SILVA COIMBRA
(autora)
, onde objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da ação condenatória pelo rito ordinario com pedido de inversão do ônus da prova ajuizada pela segunda recorrente em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como na repetição do indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente, conforme valor da causa na Ação de Cobrança no. 0017673-46.2013, na importância de R$508.845,63 (quinhentos e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), determinando, ainda, que ambas as condenações deverão ser atualizadas pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir da sentença.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quis foram fixados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado com a r. sentença, em suas razões recursais (Id 167077144), o
requerido-apelante
sustenta a nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa, oriundo do julgamento antecipado da lide e da ausência de sua intimação para oferecer resposta aos embargos de declaração opostos pela parte autora, bem como por ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Argui, ainda preliminarmente, que, por se tratar de pretensão de reparação civil, o direito de reparação da autora por meio de ação autonoma prescreve em tres anos, de modo que, “
tendo então em 29/04/2013 supostamente ocorrido a violac
ao do direito da Apelada e nascido a sua pretensão, iniciou-se o prazo prescricional. Portanto, verifica-se que a prescriç
ã
o operou em 30/04/2016
” (sic).

Quanto ao mérito, relata que “
na ação de cobrança n. 0017673-46.2013.8.11.0041, a Apelada, já sustentara que a dívida já estava sendo exigida indevidamente e requereu o reconhecimento de litispendência ou, subsidiariamente a reunião com a ação monitória n. 23900-57.2010.811.0041, o que não foi acolhido
” (sic).

Aduz que “
supradita decisão não foi objeto de impugnação pela Apelada, operando-se, portanto, o efeito da preclusão, qual seja: a perda do direito da Embargada de rediscutir o seu conteúdo, conforme previsão do art. 507 do CPC. O d. Juízo de 1o grau, contudo, contrariando ao que já havia declarado nos autos da ação de cobrança n. 0017673- 46.2013.8.11.0041, julgou procedente a pretensão, reconhecendo, desta vez, que estaria caracteriza a cobrança indevida, pois a dívida já havia sido quitada mediante acordo realizado na ação monitória n. 23900-57.2010.811.0041
” (sic).

Alega que “
não houve a necessária comprovação pela ausência de qualquer cobrança indevida já que, como já demonstrado anteriormente pelo Apelante, restou reconhecido em decisão judicial – não impugnada pela Apelada – de que o acordo celebrado na Ação Monitória n. 23900-57.2010.811.0041 não abrange o contrato que originou a dívida que era objeto da 0017673-46.2013.8.11.0041”
(sic), devendo ser afastada a imposição da penalidade prevista no art. 940 do CC.

Sustenta, ademais, o descabimento da condenação da instituição ora apelante ao pagamento de danos morais a autora, bem como que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra desproporcional.

Alega que a sentença, caso mantida, deve ser reformada para que “
seja determinada a aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, como único parâmetro de correção monetária e encargo moratório
” (sic).

Afirma que “
considerando que a Apelada foi sucumbente com relação a quantia de R$3.195.476,23, ou seja, maior parte do seu pedido, é evidente que o ônus de sucumbência deveria ter sido distribuído de maneira diferente”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que: “
a) sejam reconhecidas as nulidades apontadas no item 2 e, por consequência, a remessa dos autos à origem para continuidade da fase de saneamento, ou, quando menos, para a prolação de nova sentença devidamente fundamentada; b) sucessivamente, seja reformada a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 487, II do CPC, ou, quando menos, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, na forma da fundamentação; c) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja parcialmente reformada a sentença para: (i) determinar de que eventual repetição se dê de forma simples; (ii) fixar a Taxa Selic como único parâmetro para atualização do saldo devedor; (iii) afastar a condenação em danos morais, ou, ao menos, reduzir o valor da indenização para valor razoável, proporcional à pretensão; d) em qualquer hipótese, requer-se a readequação e redistribuição do ônus sucumbência, conforme a regra dos arts. 85, §2o, § 8o e 86 do CPC”
(sic)
.

Lado oposto, nas razões do recurso de apelação adesivo (Id 167078150), a
autora-apelante
sustenta que

“
não se revela pertinente o afastamento dos efeitos da revelia, seja por um critério material, haja vista que não há qualquer previsão legal aplicável nestes autos que afaste seus efeitos, seja por um critério lógico processual, uma vez que a aplicabilidade dos efeitos da revelia se mostra consequência inerente à não apresentação de contestação pela apelada
” (sic).

Argui que “
tem-se que cabível a aplicação de juros a partir do evento danoso, isto é, a partir da citação da apelante para pagar a quantia indevidamente cobrada e já paga”
(sic), de modo que requer “
seja considerado o termo inicial de juros de mora a data da citação da apelante na ação de cobrança n. 0017673-46.2013.8.11.0041 que perseguia o pagamento de dívida já paga, a qual ocorreu à data de 18 de março de 2014, com o comparecimento espontâneo da ora apelante adesiva naqueles autos (id. 162267092 – Pág. 42 dos autos 0017673-46.2013.8.11.0041)
” (sic).

Subsidiariamente, entende que deve a incidência de juros de mora começar a fluir a partir da citação válida da parte requerida, isto e, a partir da data de 05/10/2022, data em que a fora cientificada da citação eletrônica.

Ademais, alega que “
a sentença recorrida, ao determinar que a correção monetária se dê a partir de sua prolação, incorreu em evidente prejuízo à consumidora lesada pela conduta temerária da apelada, porquanto não considerou a efetiva atualização monetária que deve incorrer a partir do ajuizamento da indevida ação de cobranç
a” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso adesivo, nos termos da fundamentação acima exposta, bem como pede o deferimento do parcelamento do preparo recursal em duas vezes, em virtude do seu alto valor na monta de R$30.830,74 (trinta mil, oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 167077149 e 167078154, ambos rechaçando os argumentos expostos nos respectivos apelos e vindicando pelo desprovimento dos mesmos.

Em decisão de Id. 170083189 da minha lavra, determinei a intimação da autora-apelante para comprovar recolhimento do preparo recursal, que por sua vez opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos em Id. 172910693, oportunidade em que deferi o parcelamento em 2 (duas) vezes, consoante expressamente vindicado nas razões recursais de Id 16707815, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15.

Preparos recolhidos em Ids. 167077146, 177059657 e 180549676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o caso na origem envolve ação condenatória pelo rito ordinario com pedido de inversão do ô
n
us da prova ajuizada por
CAMILA SILVA COIMBRA
em face do
ITAÚ- UNIBANCO S/A
, visando o reconhecimento de que a consumidora, cobrada por quantia indevida, tem direito a ser indenizada pelo dobro do valor cobrado indevidamente na Ação de Cobrança (proc. no. 0017673-46.2013.8.11.0041 – 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT), asseverando, para tanto, que a instituição financeira praticou, ao longo dos anos, diversos atos processuais que se amoldam ao preceito esculpido no artigo 940 do CC, pois o valor ali cobrado foi pago na Ação Monitória no. 23900-57.2010.

Narrou que na ação de cobrança supra indicada foi extinta pela desistência por pedido do então banco demandante, ora requerido neste feito, reconhecendo o pagamento do valor, gerando, com isso, o direto de indenização por acionar por dívida paga.

Afirmou, ainda, que a pretensão de demandar por dívida já paga/inexistente perdurou por anos, externada pelo ajuizamento da causa, impugnação à contestação, manifestações, contrarrazões e petições protestando pelo prosseguimento da ação de cobrança e que o interstício que perdurou longos 09 (nove) anos até o reconhecimento da anterior satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de engano justificável.

Assim, requereu a procedência dos pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$3.704.321,86 (três milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no artigo 940/CC, e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, incluindo-se juros desde o ato ilícito (ajuizamento do proc. 0017673-46.2013.8.11.0041), por tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas 43 e 54/STJ).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença em que a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como na repetiç
ã
o do indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente, conforme valor da causa na Ação de Cobranç
a
no. 0017673-46.2013, na importância de R$508.845,63 (quinhentos e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), determinando que ambas as condenaç
õ
es deverão ser atualizadas pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir da sentença.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados, em 10% (dez por cento) da condenaç
ã
o, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

A autora opôs embargos de declaração para
“sanar a obscuridade/contradição da proposição ‘em virtude de ausência de erro justificável pelo requerido, qual deve se dar na forma simples’ (id. 106072248 - Pág. 4), esclarecendo se a repetição deve se dar de forma dobrada em razão da ausência de erro justificável
” (sic), bem como para sanar a omissão atinente ao termo inicial de fluência dos juros de mora, porquanto não especificado no dispositivo da r. sentença embargada, sugerindo-se a data de ajuizamento da Ação de Cobrança no. 0017673-46.2013.8.11.0041.

A magistrada acolheu os aclaratórios, consignando que ocorreu erro de digitação nas razões de mérito, no quinto parágrafo, apresentando o novo parágrafo, contudo, mantendo os demais termos do
decisum
.

O banco requerido opôs embargos da declaração da decisão supra, alegando a nulidade do
decisum
por ausência de intimação do mesmo para oferecer resposta, bem como os vícios que entende presentes na sentença, todavia, a magistrada rejeitou os aclaratórios.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Pois bem.

Inicialmente examino a
preliminar de nulidade de sentença
sustentada pelo banco requerido, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e ausência de sua intimação para oferecer resposta aos embargos de declaração da autora, bem como por ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento da julgadora,
inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Ademais,
não merece prosperar a alegaç
ão de nulidade da sentença diante da ausência de intimação do requerido para contrarrazoar os embargos de declaração
.

Isso porque, pelo que dos autos consta, os mencionados embargos de declaração se enquadram na hipótese de erro material, pois houve contradição entre parte de um parágrafo da fundamentação com a parte dispositiva, conforme assinalado pela magistrada:

“Analisando seus fundamentos verifica-se que ocorreu erro de digitação nas razões de mérito - quinto parágrafo, passando vigorar a seguinte redação:

‘Denota-se de tudo que dos autos que sobeja evidente o direito à repetição do indébito em dobro, do valor da causa ali posto de R$ 508.845,63, em virtude de ausência de erro justificável pelo requerido’(id. 106072248 - Pág. 4).

No mais, mantendo-se o constante no dispositivo, qual seja, “Condeno o requerido também, na repetição do indébito em dobro, do valor cobrado indevidamente, conforme valor da causa na Ação de Cobrança n. 0017673-46.2013, na importância de R$ 508.845,63.” – id no 106072248-pág. 05.

Desta feita, fica sanado o erro material de digitação”

Importante destacar que por se tratar de mero erro material se mostra desnecessária a intimação da parte contrária, porquanto não há efeito infringente, vez que o entendimento do julgado se mantém. Além disso, doutrina e jurisprudência pacífica é no sentido que o julgador pode, mesmo que de ofício, proceder com a correção de erros materiais, sem que disso resulte em qualquer prejuízo às partes.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório. 2. Evidenciada a existência de erro material, passível de correção de ofício, consoante o art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1369460 PR 2018/0248107-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Da mesma forma melhor sorte não assiste ao banco requerido quanto a alegação de
ausência de fundamentação
.

Com efeito, analisando os argumentos acima em cotejo com a evolução da instrução processual e fundamentos adotados na sentença recorrida, infere-se que não devem prosperar tais argumentos.

No contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DE TECIDO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE LAUDO PERICIAL – AUSENTE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO HÁ PREVISÃO NO RITO ESPECÍFICO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DESPICIENDA ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE HOUVE ERRO MÉDICO –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PERSUASÃO RACIONAL – PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDUTA, CULPA (NEGLIGÊNCIA), NEXO E DANO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTUM JUSTO –
DANOS ESTÉTICOS MAJORADOS À LUZ DA EXTENSÃO DO DANO – REJEITADA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR – BIS IN IDEM – AUSENTE CLARA DISTINÇÃO ENTRE AS REPARAÇÕES IMPOSTAS E A OBRIGAÇÃO DE FAZER PERQUIRIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

No caso concreto, infere-se que o Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.
(...).”
(N.U 1019523-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE O PRAZO DE DEZ ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.
(...).”
(N.U 0020660-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Assim,
rejeito
as preliminares em voga.

Ainda, a instituição financeira aduz que, na Ação de Cobrança no. 0017673-46.2013.8.11.0041, a autora já havia alegado a cobrança indevida, solicitando o reconhecimento de litispendência ou a reunião com a Ação Monitória no. 23900
-
57.2010.811.0041, mas tal pedido não foi atendido, em razão de o magistrado entender que a operação bancária objeto da ação de cobrança não foi objeto do acordo firmado nos autos da ação monitória, sendo que autora não recorreu da decisão supra, resultando na
preclusão
, conforme previsão do art. 507 do CPC, impedindo a rediscussão do caso nesses autos.

Todavia, convém consignar ainda que a ação de cobrança, que é apontada como causa da preclusão, foi extinta devido ao pedido de desistência feito pelo próprio autor daquela ação, ora o banco-requerido.

A desistência da ação impede que haja uma decisão de mérito sobre a questão, conforme art. 487 do CPC, ou seja, o mérito da ação de cobrança não foi analisado e, consequentemente, não houve decisão judicial que poderia causar a preclusão.

Assim,
a preclusão
pro judicato
, conforme previsto no art. 507 do CPC, não pode ser aplicada, já que não houve sentença sobre o mérito.

Quanto a
prescrição
da pretensão autoral alegada pelo banco requerido, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. Nesse sentido: EREsp 1280825/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/08/2018.

Na hipótese, a indenização pleiteada pela autora decorre de descumprimento, pela instituição recorrente, de acordo judicial firmado entre as partes em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito bancário. Logo, o prazo prescricional aplicável é o decenal, consoante dispositivo supramencionado.

Desta forma, verificando que busca a requerente a devolução em dobro dos valores indevidos cobrados judicialmente por meio da Ação de Cobrança no. 0017673-46.2013.8.11.0041, proposta pelo requerido em 30/04/2013, e, ainda, tendo o presente feito sido proposto dentro do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil,
não há que se falar em prescrição da pretensão inicial.

Superadas as matérias preliminares, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, com a revelia do banco-requerido declarada em sentença, a autora-apelante busca a aplicação da presunção de veracidade de suas alegações.

Ocorre que os efeitos da revelia são relativos, e o juiz continua obrigado a aplicar corretamente o direito ao caso, conforme consignado pela magistrada sentenciante.

Neste sentido, “a
revelia não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. A presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da revelia
" (TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018).

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
,

infere-se que este assevera a impossibilidade de manter sua condenação na repetição de indébito em dobro, devido à inexistência dos requisitos previstos no art. 940 do Código Civil.

Com efeito, o art. 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Assim, a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do CC /2002, tem como requisitos:
(a)
a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais;
(b)
a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e
(c)
a pena imposta: (c.1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c.2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”.

A propósito, confira-se:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Porém, para incidência da mencionada norma punitiva,
não basta a mera cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido
. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o art. 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Desse modo, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que, no caso dos autos, é o titular do direito de crédito.

Portanto, para a incidência da norma do art. 940 do Código Civil, a presença de má-fé do titular do crédito se reveste de elemento indispensável.

Nesse viés, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, decidiu no julgamento do REsp no. 1111270/PR que “
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)
pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credo
r
”
.

Voltando-se os olhos ao presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar a presença dos pressupostos necessários para configurar ato ilícito na conduta do banco requerido ao promover a cobrança de dívida paga pela autora e a ensejar o dever de reparar o dano causado.

No ponto, tenho que a questão foi dirimida pela magistrada singular na sentença hostilizada,
de modo que, para se evitar tautologia desnecessário, e ancorada na técnica de julgamento
per relationem
, adoto como razão a decidir
(Id. 167077123):

“(...) No caso em tela verifica-se que a dívida cobrada na Ação de Cobrança no 0017673-46.2013.8.11.0041, foi objeto de quitação na Ação Monitória n. 23900-5.2010, diante de acordo apresentado pelas partes.

Pelo que, o Requerido, então credor, postulou pela desistência da referida Ação de Cobrança acima citada, o qual foi reconhecida por sentença, deste fato gerou o direito pretendida pela parte autora na inicial.

Como bem salientado pela autora, ficou esclarecido que foi cobrada por 09 anos por dívida inexistente, cuja baixa efetivada pelo Banco, ora requerido, apenas em 2017, entretanto, em seguida, em 06.12.2018, reiterou a existência da dívida, pugnando em 16.03.2021 (Id no 51105761 - 0017673- 46.2013.8.11.0041) pelo prosseguimento do feito.

Nesse contexto, ficou claro que o requerido ajuizou ação de cobrança de cartão de crédito que possuía limite de “R$ 424.037,03” (id. 91127811 - Pág. 4) quando na verdade era de apenas “R$ 5.700,00”, postulou quantia sabidamente indevida (R$ 508.845,63 em 30/04/2013) e, após verificar que a alegação de pagamento da dívida feita pela consumidora era verdadeira, deu baixa em seus sistemas apenas em data de 21/07/2017 e, ainda assim, continuou a cobrança judicial apresentando contrarrazões de apelação e diversas petições, como salientado acima, e pedido de extinção efetuado pelo próprio requerido no id no 92335187 em virtude da quitação da dívida cobrada na ação no 0017673-46.2013.8.11.0041.

Assim, evidente que a atitude do requerido foi temerária cobrando a autora por ininterruptos 09 anos, para que então confirmasse a quitação da dívida antes mesmo da interposição daquela, como exaustivamente explicitado acima, cuja atitude merece ser repelida pelo judiciário.

Denota-se de tudo que dos autos que sobeja evidente o direito à repetição do indébito em dobro, do valor da causa ali posto de R$ 508.845,63, em virtude de ausência de erro justificável pelo requerido, qual deve se dar na forma simples.

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato (...)”

Em complemento, deve ser ressaltado que após o pedido de desistência do banco fundamentado
no art. 924, II do mesmo diploma processual
na Ação de Cobrança n°. 0017673-46.2013.8.11.0041, o MM. Magistrado de piso,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, extinguiu o feito,
sem condenar a parte em honorários sucumbenciais
.

Todavia, tal decisão ensejou a oposição dos aclaratórios pela parte autora desta ação (Camila), sendo acolhidos nos seguintes termos (Id. 167077043):

“A decisão embargada, equivocadamente, deixou de condenar a parte autora em honorários de sucumbência em razão da ‘ausência de contraditório’.

No entanto, analisando os autos verifico que o que não faltou neles foi contraditório e empenho do causídico da embargante em defender sua cliente.

Tem-se nos autos contestação, apelação, diversos pedidos incidentais, inclusive alertando por diversas vezes que o valor cobrado pela parte autora nos autos já havia sido pago em ação monitória própria que já tinha inclusive sido extinta, e mesmo assim a embargante resistia até que, por fim, pediu a desistência do feito em razão da satisfação da obrigação (obviamente reconhecendo essa satisfação naquela outra ação, porque na presente não foi).

Assim, mais do que correta a condenação da embargada nos ônus da sucumbência.

Isto posto, acolho os embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes procedência, para, considerando o trabalho e zelo do defensor da embargante, com fulcro na regra do artigo 85, § 2o, do CPC, condenar a embargada Banco Itaú Unibanco S/A, a pagar, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa, e também ao pagamento das custas e despesas processuais”

Além disso, pertinente ainda salientar que não houve insurgência por parte do banco requerido quanto a decisão supra, o que foi consignado em acórdão proferido naquele feito (no. 0017673-46.2013.8.11.0041) de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias,
verbis
:

“
Após a devida análise, malgrado as alegações recursais no sentido de que a Apelada, como devedora, deu azo à ação de cobrança, o que se verifica dos autos, em verdade, é que já havia sido quitado o débito em ação monitória própria, que já tinha sido, inclusive, extinta; e, ainda assim, houve resistência do ora Apelante, o que desqualifica a meu viso, a tese de aplicação do princípio da causalidade, eis que já não havia mais débito, e, mesmo assim, a cobrança persistia.

A propósito, colaciono trecho da sentença, ressaltando-se que quanto aos seus termos, propriamente ditos, não houve uma linha sequer de insurgência, por parte do Apelante, que simplesmente defende a tese de que a Apelada deu causa à cobrança em razão do débito
. Vejamos:

‘(...) A decisão embargada, equivocadamente, deixou de condenar a parte autora em honorários de sucumbência em razão da “ausência de contraditório”.

No entanto, analisando os autos verifico que o que não faltou neles foi contraditório e empenho do causídico da embargante em defender sua cliente.

Tem-se nos autos contestação, apelação, diversos pedidos incidentais, inclusive alertando por diversas vezes que o valor cobrado pela parte autora nos autos já havia sido pago em ação monitória própria que já tinha inclusive sido extinta, e mesmo assim a embargante resistia até que, por fim, pediu a desistência do feito em razão da satisfação da obrigação (obviamente reconhecendo essa satisfação naquela outra ação, porque na presente não foi).

Assim, mais do que correta a condenação da embargada nos ônus da sucumbência. (...)’”

A par do decidido, resta evidente a má-fé do banco requerido que ajuizou a demanda (feito no. 0017673-46.2013.8.11.004) buscando cobrança de dívida que já havia sido transacionada na Ação Monitória no. 23900-57.2010.811.0041, o qual foi integralmente adimplida, sendo que a requerente teve que demonstrar em diversas petições que o débito estava quitado, havendo impugnação aos argumentos apresentados, no qual o banco reafirmava unicamente que a dívida persistia durante 09 (nove) anos, para que então confirmasse a quitação da dívida.

Diante desse cenário, evidencia-se a conduta negligente da instituição financeira, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi homologado pelo juízo, verificando-se a atuação abusiva, desproporcional e juridicamente reprovável da instituição financeira, que colide com o postulado da boa-fé, devendo, por essa razão, ser sancionada com a pena prevista no art. 940 do Código Civil.

Nesse sentido, colacionam-se os entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA –
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ADIMPLENCIA TOTAL – AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR PARTE DO CREDOR POR LONGO PERIODO - QUITAÇÃO RECONHECIDA – TEORIA DA SUPRÉSSIO – COBRANÇA INDEVIDA – ART. 940 CC DEVOLUÇÃO EM DOBRO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

A ação foi proposta em 2015, e Apelada não junta aos autos nenhum documento que demonstre que de alguma forma tenha tentado o recebimento de qualquer dívida junto ao Apelante, seja por meio de email, notificação ou qualquer outra forma de cobrança, mantendo-se silente por quase 5 (cinco) anos.

Assim, tendo o Apelante entregue a soja conforme estabelecido no contrato, bem como efetuado o pagamento do valor em dólar por meio do cheque n.o (), e não recebendo qualquer cobrança no período de quase 5 (cinco) anos, gerou no mesmo a confiança legítima de que o débito estava quitado.

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida artigo 940 do Código Civil de 2002 imprescindível a demonstração de má-fé do credor - Não se mostra plausível que a postulação feita em Juízo tenha sido fruto de mero equívoco ou desorganização da empresa da autora.
”
(TJ-MT - AC: 00104091020158110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 – ANTERIOR EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE AS MESMAS PARTES E CONTRATO – PRÉVIO DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE SUBSTANCIAL DO DÉBITO ENSEJADOR DA BUSCA – APREENSÃO INDEVIDA – PRÁTICA ILÍCITA QUE OFENDE BOA-FÉ OBJETIVA – REPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS ADVINDOS – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – COMPROVADAS E DEVIDAS –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA NA FORMA DO ART. 940 DO CC/02 – PATENTE MÁ-FÉ NA COBRANÇA VIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SANÇÃO LEGAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Consubstancia prática ilícita manejar, em momento muito posterior, mesmo após citada e ciente da prévia existência de demanda conexa de consignação em pagamento, ação de busca e apreensão, não se tratando de exercício regular de direito, mas sim de abuso de direito de ação que viola a boa-fé processual e que importa em conduta ilícita na forma dos arts. 186/ 187 do CC/02 e art. 14 do CDC.

Escorreita a imposição de reparação material consistente em ressarcimento dos prejuízos que a parte autora/apelada suportou em razão da ilícita busca e apreensão efetivada, havendo nos autos comprovação indene de dúvidas de que, em razão da apreensão do veículo, arcou com valores pela locação de bem necessário a consecução da atividade empresarial realizada. Correta a reparação material imposta em sentença, havendo nos autos vasto acervo probatório, documental e oral, corroborando a efetiva existência de prejuízos em razão da busca e apreensão ilicitamente efetivada.

Em que pese se tratar de pessoa jurídica, restou demonstrado que a credibilidade da empresa foi colocada em xeque em razão da apreensão efetivada, o que é corroborado pelo fato de que o veículo era essencial para o exercício das atividades empresariais da parte autora, que atua no ramo de secos e molhados e atende a região, havendo inclusive posterior necessidade de locar outros veículos para não prejudicar a continuidade do trabalho desenvolvido.

Correto o quantum dos danos morais fixado, o qual atende os primados da razoabilidade e proporcionalidade, sem consubstanciar, em contrapartida, qualquer locupletamento ilícito em favor do ofendido.
Imposição da repetição dobrada do indébito na forma do art. 940 do CC, isso porque patente a má-fé da parte apelante em manejar ilicitamente a ação de busca e apreensão, posto que assim agiu mesmo sabendo da existência de prévia demanda em que o autor consignou judicialmente os valores das parcelas objeto da pretensão.

Não comporta reparo a aplicação de juros dos danos morais na sentença recorrida, partindo da premissa de que a relação jurídica material existente entre as partes é de índole contratual, incidindo a partir da citação, na forma do art. 405 do CC. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(TJ-MT - AC: 00035419120158110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Ademais,
não há desacerto na sentença quanto à condenação em danos morais
, pois a questão envolve quitação integral de dívida e posterior ajuizamento de ação de cobrança, na qual a requerente teve que reafirmar que a dívida persistia durante 09 (nove) anos, para que então confirmasse a quitação da dívida.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO, ABRANGENDO A DÍVIDA EXEQUENDA – COBRANÇA DE QUANTIA OBJETO DE ACORDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MÁ-FÉ CARACTERIZADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE INDENIZAR O EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO – RECURSO DAS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar dos executados avalistas se tratarem de devedores solidários, o que, em tese, possibilitaria a execução contra eles, o depósito do valor integral da quantia novada nos autos da recuperação judicial importa em quitação da obrigação originária em relação a todos os credores para com o exequente, não havendo falar em continuidade processual, uma vez que não há saldo remanescente a ser liquidado (STJ, REsp 140150).

A teor do que estabelece o art. 940 do Código Civil, “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

No caso em exame, não se trata de mero ajuizamento de execução de título extrajudicial. Cuida-se, em verdade, de cobrança de valor anteriormente novado em ação de recuperação judicial. Nesse viés, com a homologação da recuperação judicial, a dívida antiga, diga-se, o título extrajudicial, deixa de existir, já que, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05, o plano implica novação dos créditos.

Se a exequente simplesmente ignora o pacto que fez com a executada perante o juízo falimentar, dando ensejo à execução, contribuindo para que fosse efetivada penhora on-line, tal fato não pode ser visto como mero aborrecimento. Nesse viés, é evidente o nexo de causalidade entre o ato comissivo de cobrança indevida e o dano subjetivo, impondo-se a condenação do exequente em indenizar o executado por dano moral
.”
(N.U 0018043-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA POR DIVIDA JÁ QUITADA - PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FOI EXTINTO - VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL PRESENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
A cobrança por dívida que foi paga há longos anos e que deu ensejo a bloqueio de valores via bacenjud configura dano moral passível de indenização. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
. Deve ser invertido o ônus sucumbencial se houve o acolhimento dos pedidos da parte e reformada a sentença recorrid
a.” (Ap 49531/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, sem dúvida os fatos vivenciados pela autora extrapolaram os meros aborrecimentos do dia a dia, devendo ser mantida a condenação em danos morais.

Com efeito, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fixado na sentença.

Quanto a
atualização monetária
e
juros de mora
, a magistrada sentenciante determinou que “
ambas condenações deverão ser atualizadas pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado
” (sic).

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país,
devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Todavia, quanto a
data de incidência da correção monetária
sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança,
devendo a sentença ser modificada no ponto
.

Referente ao
termo inicial dos juros de mora
, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Ação monitória. 2. Ação ajuizada em 09/04/2008. Agravo em recurso especial concluso ao gabinete em 21/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. Instada a manifestar-se sobre o interesse no julgamento de seu recurso, a agravante indicou a sua perda de objeto, motivo pelo qual o seu agravo em recurso especial deve ser julgado prejudicado. 4. Agravo em recurso especial de CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA julgado prejudicado. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA PREVISTA NO ART. 940 DO CC/02. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA JÁ PAGA E INDEVIDAMENTE COBRADA. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Ação monitória. 2. Ação ajuizada em 09/04/2008. Agravo em recurso especial concluso ao gabinete em 21/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é dizer qual é o termo inicial de incidência de juros e correção monetária quando há condenação ao pagamento em dobro de dívida já paga (art. 940 do CC/02). 4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5.
Na espécie, a construtora não tinha a possibilidade de satisfazer a obrigação pecuniária - na espécie, a sanção privada, prevista no art. 940 do CC/02, de pagamento em dobro de quantia cobrada e já paga - enquanto não fixada esta obrigação pelo Tribunal de origem. Portanto, são devidos os juros moratórios desde a data em que condenada a construtora à pena prevista no art. 940 do CC/02. 6. A correção monetária tem por objetivo exatamente a recomposição no tempo do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária. Logo, na presente hipótese, deve-se reconhecer que o termo inicial de sua incidência remonta à data em que se deu o ajuizamento da ação monitória, já que o valor, à época em que cobrado indevidamente - e que deverá ser restituído ao condomínio -, é que deve submeter-se à correção monetária
.
13. Recurso especial de CONDOMÍNIO MORADA DOS PASSAROS conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1628544 SP 2016/0253409-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

Por fim, a instituição financeira sustenta a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial em razão da autora ter obtido êxito em apenas 30% (trinta por cento) do valor pretendido na exordial.

Sabe-se que, via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...). VI - Igualmente, não se vislumbra a alegada omissão quanto à questão da proporcionalidade do ônus sucumbenciais, pois o julgador abordou a questão às fls. 359-360, in verbis: ''Ocorre que não há que se confundir critério de definição da sucumbência com as bases de cálculo de honorários do advogado estabelecidas no art. 85, do CPC. Estas, segundo o referido dispositivo, são: (a) valor da condenação, (b) valor do proveito econômico e (c) valor da causa. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur).
E, nesse aspecto, a parte autora buscou elidir a incidência do ISS em 03 (três) contratos administrativos, obteve, contudo, êxito em 02 (dois) deles. Daí, então, a sucumbência proporcional do município. 02.07 Ademais, o embargante não apontou sobre o assunto qualquer proposição inconciliável ou conflito interno de ideias no pronunciamento judicial, o que, por si só, torna inviável o reconhecimento do vício de contradição.'' (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Analisando a petição inicial, verifica-se que a autora requereu: a) a condenação da instituição financeira ao pagamento da quantia de R$3.704.321,86 (três milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no artigo 940/CC; e b) a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Conforme relatado, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como na repetiç
ã
o do indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente, conforme valor da causa na Ação de Cobranç
a
no. 0017673-46.2013, na importância de R$508.845,63 (quinhentos e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Assim, infere-se que ambos os pedidos autorais foram acolhidos, não ocorrendo a sucumbência recíproca como requer a instituição financeira.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo
ITAU UNIBANCO S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

adesivo interposto por
CAMILA SILVA COIMBRA
,

tão somente para retificar o termo inicial da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC) para a data de ajuizamento da ação de cobrança, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por fim, em razão do trabalho adicional nesta instância, e considerando que não houve mudança substancial no édito sentencial,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023